Tribunal: STF
Processo: Rcl 59573
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.066.677 (TEMA 551/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por ausência de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido no RE 1.066.677 (Tema 551/RG).



    2. A parte agravante insiste em alegar desrespeito ao paradigma, no que desconsiderada determinação de sobrestamento dos processos nos quais versada a matéria.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deixar de sobrestar o processo de origem, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso, a questão jurídica controvertida diz respeito ao prazo prescricional aplicável às condenações ao pagamento de FGTS impostas à Fazenda Pública, em decorrência da nulidade de vínculo de natureza administrativa.



    5. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF firmou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    6. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, restringindo-se à definição do prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS, pelo que evidenciada falta de aderência temática.



    7. Mostra-se imprópria a evocação, como atos contrariados, de acórdãos oriundos de outros tribunais, no que cabe ao STF apreciar reclamação voltada a assegurar a autoridade das próprias decisões.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.